Tribunal: TJPA
Processo: 0805365-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805365-74.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805365-74.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ (3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LÍLIAN VIANA FREIRE

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Des. xxx

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805365-74.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ (3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LÍLIAN VIANA FREIRE

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 1918924), na qual foi negado provimento ao recurso interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em que questionava a decisão de deferimento de tutela para que os requeridos (Município de Marabá e Estado do Pará), de forma conjunta ou não, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam, o tratamento prescrito ao paciente Eladio Silva Barbosa, conforme requerido na exordial.

O Estado do Pará reitera sua ilegitimidade passiva, nos termos do definido pelo C. STF no julgamento do Tema 793.

Ante esses argumentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido, reconhecendo-se que a decisão recorrida não guarda similitude com o acórdão exarado no RE855178 RG (TEMA 793) do c. STF, a fim de que se dê provimento ao Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para excluí-lo da obrigação de custear o tratamento de saúde do Agravado, nos termos da lei.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 2212699) pugnando pela manutenção da decisão monocrática com a consequente improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 23 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

No ponto concernente à ilegitimidade passiva do Estado, em julgamento de Recurso Extraordinário 855178 RG, o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Ente Estatal e Municipal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio - TFD, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico, conforme prescrição médica.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde ? SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de perda do objeto. Não há que se falar em perda de objeto do mandado de segurança, pois o pedido não diz respeito apenas a internação e, realização do procedimento cirúrgico necessário, mas, também, que as autoridades coatoras promovam tratamento oncológico e acompanhamento médico adequado ao restabelecimento da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento.

5. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio ? TDF, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico e, que o paciente não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

6. Segurança concedida.

7. À unanimidade.

(2017.04064120-66, 181.054, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do Estado quanto sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, os entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Estado não pode eximir-se de sua responsabilidade por meio da afirmação de que é preciso observar a descentralização e regionalização dos serviços de saúde, especialmente a atribuição de cada gestor do sistema público de saúde. No caso em questão, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Sobre isso, é importante citar:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Acerca da concessão de tutela antecipada, reitero que foram cumpridos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, para o deferimento da medida, tendo em mira a comprovação da probabilidade do direito e risco de dano por meio de laudo médico, o qual demonstra a essencialidade de tratamento adequado para a promoção da melhora do paciente.

Por esse motivo, considerando que o direito constitucional à saúde se concretiza, dentre os meios existentes, a partir de recomendação médica, a qual demonstra inequivocamente o caráter urgente da situação fática apresentada, restando, portanto, infrutífero o pedido de reforma da medida combatida.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2020